Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-13.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO PRESENTES. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. HIPÓTESE CAPAZ DE CONFIGURAR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo para se alcançar a composição da lide, ou alcançar o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, enquanto não houver certeza acerca do perecimento da coisa dada em garantia. Logo, a resistência da instituição financeira em atender o despacho judicial, que oportuniza essa conversão, não pode autorizar a extinção do processo por ausência de interesse processual, por contrariar os princípios que regem o direito das obrigações, dentre os quais, o direito de exigir o cumprimento da prestação ajustada ou a entrega da garantia ofertada (artigo 4o do Decreto-Lei 911/69).
3. Se a faculdade de emenda era descabida ou imprópria, não se poderia exigir da parte sua realização ou a se manifestar sobre enventual erro in procedendo. Afastada igualmente a possibilidade de enquadramento da moldura fática processual como abandono, porque não transcorridos os 30 dias da intimação da parte e seu patrono.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.